Tribunal: TJDFT
Processo: 0704464-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704464-59.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ANA CONCEICAO MACEDO DE SANTANA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu a antecipação de tutela pleiteada para determinar à instituição financeira obrigação de fazer, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária. 2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. A multa cominatória deve ser fixada em valor razoável, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, podendo ser revista a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado, com vistas à observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 4. O fundamento do estabelecimento da multa é incentivar – ou mesmo forçar – a parte renitente a cumprir a obrigação que lhe foi imposta. 5. Considerando a capacidade econômica e o porte da instituição financeira agravante, o valor diário fixado não se mostra desproporcional ou excessivo, sobretudo em razão do estabelecimento de um limite máximo e a simplicidade da obrigação imposta. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação aos artigos 489, inciso VI, 537, inciso I, e 927, todos do CPC, 28, §1o, inciso I, da Lei 10.931/2004, e 188 do Código Civil, sustentando que o valor da multa diária fixada, caso alcance o seu teto, é totalmente desproporcional à obrigação de fazer. Pugna, assim, para que seja decotada a multa aplicada ou, alternativamente, para que seja reduzida. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, inciso VI, 537, inciso I, e 927, todos do CPC, 28, §1o, inciso I, da Lei 10.931/2004, e 188 do Código Civil, bem como em relação ao apontado dissídio interpretativo, porquanto eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, não pode seguir o apelo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É imprescindível o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie. Precedentes” (AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor do recurso, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030